Tribunal: TCU
Processo: 003.110/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada contra os responsáveis pelas contas do Diretório Regional do Partido da Reedificação da Ordem Nacional (PRONA) e do Diretório Regional do Partido Liberal (PL), relativas ao exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ em desfavor de Carlos Alberto Rodrigues Pinto, Geraldo Caetano, Reinaldo Gripp Lopes e Waldeth Brasiel Rinaldi, pela não aprovação da prestação de contas do exercício de 2006 referente aos recursos recebidos do Fundo Partidário pelo Diretório Regional do Partido da Reedificação da Ordem Nacional (Prona) e pelo Diretório Regional do Partido Liberal (PL), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 considerar revel o responsável Reinaldo Gripp Lopes (CPF XXX.693.557-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 rejeitar parcialmente as alegações de defesa de Carlos Alberto Rodrigues Pinto (CPF XXX.814.657-XX), Geraldo Caetano (CPF XXX.023.117-XX) e Waldeth Brasiel Rinaldi (CPF XXX.656.517-XX); 9.3 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de: a) Carlos Alberto Rodrigues Pinto (CPF XXX.814.657-XX) e Reinaldo Gripp Lopes (CPF XXX.693.557-XX); b Geraldo Caetano (CPF XXX.023.117-XX) e Waldeth Brasiel Rinaldi (CPF XXX.656.517-XX), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Débito: Débito solidário : Sr. Geraldo Caetano (CPF XXX.023.117-XX), solidariamente com a Sra. Waldeth Brasiel Rinaldi (XXX.656.517-XX) VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 12.136,84 1/6/2006 20.136,84 29/6/2006 75.000,00 6/7/2006 Valor atualizado com juros até 21/2/2020 - R$ 382.279,98 (peça 44) 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6 enviar cópia do Acórdão a ser prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem ao Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7 enviar cópia do presente Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.